Tribunal: TJPA
Processo: 0812651-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812651-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO FORMULAÇÃO PERANTE O JUÍZO SINGULAR. PLEITO NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO POR IMPLICAR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF.
in casu
, não constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Do mesmo modo, com relação à pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não merecem conhecimento, a uma porque não se trata de privação antecipada da liberdade, mas de encarceramento decorrente de sentença penal transitada em julgado; a duas, porque diante das informações prestadas pela autoridade impetrada, o paciente já iniciou a execução da pena, tendo sido expedida guia de execução definitiva, inclusive com sua transferência para casa penal compatível com regime posto na condenação em 19/08/2022.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer o presente
writ
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
MAURO SÉRGIO SANTOS DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém

nos autos do processo judicial eletrônico nº 0005251-62.2001.8.14.0401.

Narra que o paciente foi condenado em 28/01/2015 pela prática do tipo penal previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com a pena cominada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto de cumprimento.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: “
casado, jornalista, radialista e assessor de apoio administrativo a serviço do Governo do Estado do Pará e hoje está passando por um sério problema, ou seja, tem um irmão chamado CARLOS MAGNO SANTOS DA SILVA, o qual, desde a sua maioridade, começou a cometer delitos, os quais o levaram para a cadeia várias vezes. Foram os mais incontáveis e diversos tipos de crimes, Excelência. (...) em 12 de agosto de 2022, foi surpreendido por uma dupla de policiais que estavam no exercício de sua profissão fazendo abordagens de rotina em Marituba, logo após colocarem o seu nome completo no Portal BNMP (Banco Nacional de Mandado de Prisão) ou pelo INFOSEG decidiram dar voz de prisão ao Requerente conduzindo-o até a Seccional de Marituba para ser apresentado ao Delegado daquela referida delegacia, alegando que ele era fugitivo, sendo que, por conta deste terrível engano, está preso até o dia de hoje na superlotada e desumana Central de Triagem da Marambaia, Excelência! E somente na data de 02 de setembro de 2022 que ele foi finalmente transferido para o Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB)
.”.

Aduz que o paciente é portador de hipertensão e diabetes tipo I, não recebendo tratamento médico adequado no cárcere, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, na forma do art. 318, II, do CPP, estando o paciente cumprindo pena em regime mais gravoso (fechado – CTM Marambaia) do que o fixado em sentença transitada em julgado (semiaberto), sendo aplicável ao caso a súmula vinculante nº 56/STF.

Sustenta morosidade judicial, eis que o processo ainda não foi migrado para vara de execução penal.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora e do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará (fls. 144-146 ID nº 10948493), as quais foram prestadas, respectivamente, às 156-158 (ID nº 11031478) e às fls. 161-164 (ID nº 11031480), sendo colacionados documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 174/176 ID nº 11034089).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento da impetração
(fls. 179-184 ID nº 11125980).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

De fato, tanto o STF como o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão,
in casu
, não constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Ademais, a pretensão de rediscussão da autoria delitiva não encontra abrigo na via do
habeas corpus
, por envolver matéria que extrapola os limites de cognoscibilidade da presente ação constitucional.

Portanto, indevida é a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício. (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Com relação à pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, as alegações não merecem conhecimento, a uma porque não se trata de privação antecipada da liberdade, mas de encarceramento decorrente de sentença penal transitada em julgado; a duas, porque diante das informações prestadas pela autoridade impetrada, o paciente já iniciou a execução da pena, tendo sido expedida guia de execução definitiva, inclusive com sua transferência para casa penal compatível com regime posto na condenação em 19/08/2022.

Desse modo, estando o paciente cumprindo pena definitiva, a apreciação da possibilidade de deferimento de prisão domiciliar na via eleita, representaria indevida supressão de instância, vez que o Juízo natural para julgamento do pleito é o da execução, que pelo que se nota dos autos eletrônicos, ainda não foi acionado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO 1.
Não havendo prova préconstituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido
. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do writ impetrado, nos termos do voto do Relator. 54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal realizada na Plataforma Virtual - PJe, ocorrida nos dias 16 a 18 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 19 de agosto e 2022. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (10706616, 10706616, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022- 08-19).

Assim, cabe ao juiz da execução penal apreciar pedido da mesma natureza do que foi proposto pelo impetrante, no presente caso, até porque o requerimento direto a este Tribunal caracteriza supressão de instância o que é inadmissível, posto que somente ao Juiz da causa, é que cabe, inicialmente, a concessão ou não de tal benefício.

Ante o exposto, não sendo a via eleita adequada para a análise da pretensão do paciente, não conheço a ordem.

É o meu voto.

Belém, 09/11/2022